Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705336-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito no 0702271-51.2019.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao TUST e TUSD e dos encargos que compõem o ICMS nas operações com energia elétrica. O agravante/requerente, em suas razões (ID 7909519), alega ser necessário o deferimento da tutela de urgência para suspender a incidência do ICMS sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). Afirma haver probabilidade de provimento do recurso pela existência de jurisprudência no sentido de considerar ilegal a cobrança. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal seja suspensa a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD e, ao final, busca a confirmação da liminar. Sobreveio decisão proferida pelo então Relator Sebastião Coelho, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e determinando a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do REsp 1692023/MT, 1699851/TO e EREsp 1163020/RS (Tema 986/STJ). (ID 7958173). Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal (ID 8235114). Após, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) determinou a redistribuição dos autos em razão do Desembargador Sebastião Coelho não mais integrar a 5a Turma Cível (ID 50311311). Os autos, então, foram redistribuídos aleatoriamente à esta relatoria. Considerando que não houve o julgamento dos Recursos Especiais acima citados, permaneçam-se os autos sobrestados até que sobrevenha julgamento final do Tema 986 do STJ. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023